Tribunal: TJDFT
Processo: 0727623-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727623-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CLARICE PEREIRA DE BRITO REPRESENTANTE LEGAL: BRUNNA TIEMI CARNEIRO KAY DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência (processo no 0728091-55.2021.8.07.0001), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos de tutela para determinar à ré que, no prazo de 5 dias, implemente o 'home care', com profissional técnico em enfermagem pelo período de 24h, sete dias na semana, sob pena de multa diária no valor de 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00. Em suas razões recursais (id. 28560124), a parte agravante argumenta, em síntese, ausência de perigo de dano irreparável para a autora, que fundamentasse o deferimento da medida antecipatória. Assevera, nesse sentido, que a avaliação médica do dependente da Agravada Sr. JOSÉ ASTIR, segundo critérios da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar/ABEMID, não se coaduna àquela constante no relatório médico colacionado aos autos pela Agravada. Assevera que o Sr. JOSÉ ASTIR já estava sendo acompanhado em Home Care, porém, em média complexidade, o que corresponde ao acompanhamento com técnico de enfermagem pelo período de 12 horas diárias. No entanto, pontua que após avaliação médica, constatou-se que o Sr. JOSÉ ASTIR não mais preenchia os critérios para média complexidade, sendo os familiares informados que seriam iniciados os procedimentos de desmame, para a baixa complexidade, circunstancia que ensejou o ingresso da demanda originária, para que o dependente da autora fosse acompanhado com técnico de enfermagem pelo período de 24 horas por dia. Defende ausência de verossimilhança na alegações, face a ausência de pontuação pela tabela ABEMID, assim como ausência de previsão no rol da ANS, tecendo arrazoado sobre o tema, asseverando, quanto ao caso, que a pontuação do Sr. JOSÉ ASTIR alcançou a baixa complexidade, razão pela qual não há justificativa plausível para a procedência do pleito autoral, uma vez que o relatório médico acostado aos autos não demonstra especificamente a verdadeira necessidade para que ele seja acompanhado pelo técnico em enfermagem pelo período de 24 horas por dia. Assevera que em 11/06/2021 a GEAP realizou visita ao paciente e identificou que ele estava sem suporte de O2 suplementar, sem a Úlcera de Pressão, nenhum tipo de acesso venoso, sonda ou traqueostomia, destacando que a avaliação realizada pela GEAP é diversa daquela constante no relatório médico juntado pela autora. Discorre sobre a impossibilidade de impôs ao plano de saúde atendimento especializado quando os cuidados podem ser realizados por membros da família. Tece argumentos acerca da tutela antecipada, e ao final, diz que não procede a antecipação da tutela deferida na origem, pedindo a suspensão dos efeitos do decidido, bem como a reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 28185215. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, bem como conceder efeito suspensivo, está prevista no art. 1.019, I, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Como visto, a seguradora/agravante objetiva suspender a ordem emanada do juízo a quo acerca do deferimento de home care à agravada, entendendo que, além da não constatação dos requisitos da tutela antecipada, a pontuação do Sr. JOSÉ ASTIR alcança a baixa complexidade, razão pela qual não há justificativa para que ele seja acompanhado pelo técnico em enfermagem pelo período de 24 horas por dia. A Carta Magna Brasileira, já no artigo 1o, III, elevou como fundamento do Estado Brasileiro a dignidade da pessoa humana. Ademais, gravou com especial proteção de direito fundamental, no artigo 5o, a inviolabilidade do direito à vida e, sob a rubrica de direito social, a saúde, cerne da presente demanda judicial. No caso em tela, em uma análise sumária, não vislumbro razões para o imediato deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Em que pese os fundamentos externados pela parte agravante, existe verossimilhança nas alegações exordiais, notadamente no que se refere ao quadro clinico apresentado pelo dependente da agravada, um idoso, com 85 anos de idade, detentor de comorbidades (AVC, HAS, depressão, glaucoma, Alzheimer, paralisia de Bell, LPP Sacral - id. 100002003 – processo de origem) e a indicação do home care com atendimento de profissional técnico em enfermagem pelo período de 24 (vinte e quatro) horas (id. 100002002, processo de origem). Neste ponto, cabe destacar que o dependente da agravada recebeu alta hospitalar, havendo recomendação médica para no fornecimento do serviço de home care, visando redução de riscos inerentes a internação prolongada, estando presente, no caso, o perigo de dano in reverso contra a parte agravada, mostrando-se, portanto, temerária, neste momento, a reversão da tutela deferida, o que tem a viabilidade de comprometer o próprio objeto do contrato, que é resguardar a vida da segurada. Destarte, diante da questão fática posta nos autos, por ora, tenho que a argumentação da parte Agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, carecendo o tema, inclusive, de melhor análise probatória e com estabelecimento do contraditório da parte adversa. Com estas considerações, INDEFIRO, por ora, o pedido de efeito suspensivo requerido, sem prejuízo de posterior reavaliação no momento do julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora